Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702117-82.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALLAN VIDAL MATOS AGRAVADO: VENERANDA FELIPE GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO ALLAN VIDAL MATOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de VENERANDA FELIPE GONÇALVES: “A parte autora só tentou entrar em contato com a requerida em 10 de janeiro de 2022 e pela conversa de ID 113088948 a mesma parece disposta a conversar com a parte autora sobre possível desocupação do imóvel, o que não parece exigir a medida drástica de imissão na posse nesse momento. Por isso, INDEFIRO a tutela provisória.” O Agravante sustenta que, comprovada a compra e venda do imóvel após a consolidação da propriedade do credor fiduciário, o artigo 30 da Lei 9.514/1997 assegura a reintegração liminar na posse do imóvel. Salienta que, apesar de interpelada extrajudicialmente, a Agravada permanece irregularmente e sem nenhum amparo legal na posse do imóvel, impossibilitando-o de usufruir da sua propriedade. Acrescenta que necessita com urgência do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja expedido o mandado de imissão de posse correspondente”. Preparo recolhido (32150056 e 32150058). É o relatório. Decido. O Agravante adquiriu o apartamento 105 do Bloco H da SQN 115 do Banco do Brasil S/A por meio de ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA lavrada no dia 13/10/2021 (fls. 17/22 ID 32150054). Em 21/06/2019 a propriedade plena do imóvel havia sido consolidada no patrimônio do Banco do Brasil S/A (credor fiduciário) na forma do artigo 26, § 7o, da Lei 9.514/1997, como mostra a certidão da matrícula de fls. 23/27 ID 32150054. Depois da aquisição o Agravante notificou a Agravada para a desocupação voluntária do imóvel (fl. 29 32150054), Esses fatos jurídicos conferem ao Agravante o direito subjetivo de ser reintegrado na posse do imóvel, a teor do que prescreve o artigo 30, caput, da Lei 9.514/1997, in verbis: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Trata-se de tutela provisória de cunho especial que tem como requisitos, no caso da propositura da demanda pelo adquirente do imóvel, a consolidação da propriedade fiduciária e a posterior aquisição do bem alienado fiduciariamente, isto é, de tutela provisória que não se submete aos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, que posteriormente procedeu à alienação do bem, conforme escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel, asseguram à adquirente o deferimento da liminar possessória (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). (...) (AGI 0707464-04.2019.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Hector Valverde, DJe 19/7/2019)” Portanto, o Agravante adquiriu a propriedade de acordo com o figurino legal e assim faz jus à tutela possessória outorgada pelo artigo 30 da Lei 9.514/1997, cujos requisitos não se confundem com aqueles que o artigo 561 do Código de Processo Civil exige para a tutela possessória nas ações possessórias stricto sensu. A respeito do tema, vale colacionar outro elucidativo julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. IMISSÃODEPOSSE. LIMINAR. CABIMENTO. 1. O ajuizamento de ação anulatória da arrematação não é suficiente para obstar a imissão liminar do arrematante e atual proprietário na posse do imóvel objeto de ação de imissão de posse (Lei 9514/97 30). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 708745-92.2019.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 02/10/2019)” Conclui-se, assim, que o Agravante faz jus à liminar de reintegração de posse (imissão na posse). Isto posto, concedo ao Agravante liminar para a desocupação do imóvel no prazo de sessenta dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator